Tribunal: STF
Processo: RE 84690
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-08-12
Data de publicação: 1977-08-12

Ementa:
VENDA DE IMÓVEIS DO DISTRITO FEDERAL. MANDADO DE SEGURANÇA. MEIO
IMPROPRIO DADA A ILIQUIDEZ DO ALEGADO DIREITO DOS IMPETRANTES E
EQUIVOCO NA INDICAÇÃO DO ÓRGÃO TIDO COMO CO-AUTOR.
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO.
PRECEDENTES. RE 83.329-DF.
RE NÃO CONHECIDO.